Tribunal: TJMT
Processo: 1000422-06.2022.8.11.0001
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-13
Data de publicação: 2022-09-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000422-06.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[JUCELINA GONCALVES DE PINHO - CPF: 838.034.911-34 (RECORRENTE), KATIA REGINA SANTANA NUNES - CPF: 705.128.501-78 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1000422-06.2022.8.11.0001

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal do 4º Juizado Especial de Cuiabá - MT.

Parte Recorrente:
Jucelina Goncalves De Pinho

Parte Recorrida:
Águas Cuiabá S.A. - Concessionaria De Serviços Públicos De Água E Esgoto

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
13/09/2022

Ordem na pauta: 43

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA– AUSÊNCIA DE PAGAMENTO –– ERRO AO DIGITAR OS CÓDIGOS DE BARRAS – SUSPENSÃO DEVIDA – CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Recurso Inominado interposto pela parte Requerente em desfavor de sentença prolatada nos autos supramencionados, que julgou improcedente os pedidos iniciais a condenação da concessionária de água ao pagamento de indenização por dano moral, entendendo lícita a suspensão dos serviços.

2.

A parte Recorrida, nas contrarrazões, sustentou a desnecessidade de reforma da sentença ao argumento de que apesar de o Recorrente alegar que efetuou pontualmente o pagamento da fatura de água, anexou aos autos comprovante de pagamento com divergências no código de barras. Com isso, o pagamento não foi localizado nos sistemas da concessionária Ré.

3.

Sustentou, assim, a ausência de ato ilícito com a interrupção no fornecimento do serviço, ante a inadimplência, não havendo se falar em indenização por dano moral. Requereu o desprovimento do recurso para manter o julgamento de improcedência da pretensão inicial.

4.

A sentença de origem declarou que a ré agiu em exercício regular de direito, pois demonstrado o não pagamento da fatura que deu causa ao corte de água, logo, a suspensão dos serviços foi devida.

4.

De fato, analisando os autos e compulsando as provas produzidas, verifico a existência da causa excludente de responsabilidade da Ré e consequente culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, não havendo falha ou fraude a impor que a Recorrida assuma risco do negócio.

5.

Dispõe o artigo 14, §3º, II, do Código de Defesa do Consumidor, que o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. Porém, o fornecedor de serviçosnão será responsabilizado quandoprovar, que há culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.

6.

De fato, o artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços à responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor em decorrência de falha na prestação do serviço.

7.

Todavia, não são responsáveis quando a eventual falha é ocasionada por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, como no presente caso em que a suspensão ocorreu porque ao realizar o pagamento, os códigos de barras foram digitados com números divergentes dos constantes na fatura de consumo de água da UC do requerente.

8.

Verifico que os boletos bancários e os comprovantes de pagamentos juntados indicam as seguintes sequências numéricas:

·

Boleto pago:

826400000004 672613190002 000000010066
979121186002

·

Boleto fornecido pela concessionária:

8826400000004 672613190002 000000010066
97612111000-2

9.

Ante a ausência de comprovação da alegação feita, bem como da juntada de fatura referente ao mês discutido, com códigos de barras divergentes do comprovante de pagamento, vê-se que não assiste razão à Requerente.

10.

Entendo que agiu com acerto o magistradode origem, pois não havendo culpa da Recorrida pelas transações errôneas realizadas, mas, sim, culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, inexiste ato ilícito praticado pela concessionária.

11.

A culpa exclusiva do autor conduz a improcedência da pretensão que pleiteou.

12.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença que julgou improcedente a pretensão inicial, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

13.

Por consequência,
condeno
o Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes ora fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa atualizado, suspensa a execução destas verbas sucumbenciais ante a presença na espécie do disposto no art. 98, §§ 1º, I e VI, e 3º, do CPC.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito -Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/09/2022